Tribunal: TJES
Processo: 5001260-78.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-78.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE BAHIENSE DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS ENVOLVIDA EM ESQUEMA FRAUDULENTO DE COBRANÇAS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada idosa contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a ilegalidade de descontos realizados em seu benefício previdenciário pela Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para patamar condizente com a gravidade da conduta e com precedentes jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) deve ser majorado diante da gravidade da conduta da associação, da condição de hipervulnerabilidade da autora e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova de autorização para os descontos, cujo ônus incumbia à associação (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII), evidencia falha na prestação do serviço e torna a cobrança manifestamente abusiva.

Reportagens de alcance nacional e relatórios oficiais comprovam que a AMBEC integra esquema fraudulento em larga escala contra aposentados e pensionistas, com faturamento bilionário, modus operandi predatório e bloqueio judicial de ativos superiores a R$ 500 milhões.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa), gerando insegurança e sofrimento que transcendem mero dissabor.

A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

O valor fixado em primeira instância (R$ 2.000,00) é insuficiente para compensar a lesão e desestimular a conduta ilícita, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa).

Associações que realizam cobranças sem comprovação de autorização do consumidor incorrem em ilícito civil e devem responder por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da indenização, vedada a fixação em valor irrisório que incentive a reiteração do ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
recurso de
a
pelação
interposto por
MARLENE BAHIENSE DOS SANTOS
(id.
14777374
) contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da ação indenizatória proposta, julgou procedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, pugnando a apelante por sua majoração.

Adianto que a pretensão recursal merece provimento.

A relação jurídica dos autos envolve descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da Apelante, pessoa idosa e que aufere renda modesta, a título de contribuição associativa em favor da Apelada, Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC.

A Apelante nega veementemente ter autorizado tais deduções. Em sua defesa, a Apelada não logrou êxito em apresentar qualquer instrumento contratual, termo de adesão ou documento similar que comprovasse a regularidade da filiação e a anuência da consumidora. A
ausência de prova da contratação
, cujo ônus incumbia à associação (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), torna os descontos manifestamente ilegais e abusivos, configurando notória falha na prestação do serviço.

Contudo, a análise da conduta da Apelada não deve se ater à superfície deste caso individual. Trata-se de fato público e notório, veiculado em diversos órgãos de imprensa de alcance nacional, que a referida associação está sob investigação por integrar um megaesquema de fraudes em massa contra aposentados e pensionistas do INSS.

Conforme apontado pela Apelante, reportagens recentes demonstram a gravidade e a escala das operações fraudulentas. Em maio de 2024, o portal Metrópoles
1
expôs depoimentos que vinculam a AMBEC a um esquema de faturamento milionário por meio de cobranças indevidas:

“Depoimentos feitos à polícia e à Justiça reforçam o elo entre a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), que fatura R$ 30 milhões por mês com descontos na folha de pagamento dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e empresas contratadas como fornecedoras pela entidade.

(...) Os testemunhos são de Maria Inês Batista de Almeida (à esquerda na foto de destaque), que foi presidente da Ambec até fevereiro deste ano, do ex-secretário-geral da entidade e empresário José Hermicesar Brilhante Palmeira, e de uma ex-funcionária de umas das empresas do grupo que está por trás da associação.

Desde 2021, a Ambec mantém um acordo de cooperação técnica com o INSS para poder efetuar descontos mensais de R$ 45 nas aposentadorias, em troca de supostos benefícios, como descontos em seguros, auxílio funeral, planos de saúde e odontológico e medicamentos. A entidade acumula milhares de queixas em órgãos de defesa do consumidor e processos judiciais por cobranças indevidas — sem autorização por escrito do aposentado.”

No mesmo sentido, a CNN Brasil2 divulgou, em maio de 2025, dados de relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que indicam um volume de filiações humanamente impossível de ser processado de forma regular, com a AMBEC registrando uma média de 846 novas filiações por hora:

“
Associação envolvida em fraude do INSS filiou 1.500 aposentados por hora

Relatório da CGU lista dez entidades associativas e sindicatos nos quais foram identificadas situações de inclusão de descontos associativos em volume expressivo.

O relatório lista dez entidades associativas e sindicatos nos quais foram identificadas situações de inclusão de descontos associativos em volume expressivo. O número de filiações por hora varia de 778 a 1.569.

O cálculo considera 20 dias por mês e oito horas de trabalho diário. Veja:

Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec):
846 filiações por hora
;”

O esquema fraudulento é de assustadora simplicidade: as entidades fraudulentas que firmam acordos de cooperação técnica com o INSS conseguem averbar descontos nos benefícios previdenciários de milhões de brasileiros. E isso sem nada precisar provar, posto que o instituto de seguridade social
não tem
capacidade técnica para auditar cada uma das averbações
2
:

“(...) O INSS informa que '
não possui competência técnica pericial para conferir/validar a veracidade dos hashs ou logs de sistemas próprios de repositórios de documentação de domínio das entidades
',
baseando a validade das assinaturas digitais que autorizam o desconto 'na boa fé e no respeito à autonomia constitucional e fé pública de que gozam as associações e sindicatos
”, diz o relatório da CGU.” (grifo acrescido)

O ápice da comprovação da ilicitude sistêmica veio em junho de 2025, quando o portal oficial do Governo Federal noticiou o bloqueio judicial de R$ 2,8 bilhões em ativos dos investigados
3
, figurando a AMBEC e seus dirigentes como réus em Ação Civil Pública movida pela Advocacia-Geral da União, com um bloqueio específico superior a R$ 500 milhões para o grupo:

“(...) A ação original foi ajuizada pela AGU em 8 de maio deste ano, requerendo o bloqueio de bens na ordem de R$ 2,56 bilhões contra 12 entidades associativas e seus dirigentes.
Estas entidades são apontadas pelo inquérito policial como empresas de fachada, criadas com o objetivo de cometer fraudes por meio de “laranjas”
.

(...) Confira a lista dos réus que tiveram seus bens bloqueados:

Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (Ambec)
- Pessoas físicas: Jose Hermicesar Brilhante Palmeira, Marilisa Moran Garcia, Antonio Fratic Bacic, Luciene de Camargo Bernardo -
R$ 512.944.978,69

Tais fatos, de repercussão nacional, demonstram que a conduta da Apelada transcende a mera falha operacional ou o ilícito civil isolado.

Evidencia-se um
modus operandi
predatório, que se utiliza de uma estrutura jurídica associativa – com os benefícios tributários e processuais que a acompanham – para, de forma deliberada e sistemática, lesar uma população hipervulnerável, apropriando-se indevidamente de verbas de natureza alimentar.

A fraude é, portanto, a própria razão de ser da atividade empresarial, o que eleva a reprovabilidade da conduta a seu grau máximo.

O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato da ofensa. A privação de parte de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência de pessoa idosa, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero aborrecimento.

Para a fixação do valor da indenização, o julgador deve se pautar pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, observando a dupla finalidade do instituto: a
compensatória
, que visa mitigar o sofrimento da vítima, e a
punitivo-pedagógica
, que busca desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Devem ser sopesadas, ainda, a
extensão do dano
, a
capacidade econômica
das partes e, principalmente, a
gravidade da conduta do agente
.

No caso em tela, a r. sentença fixou a indenização em
R$2.000,00
(dois mil reais).

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, tal montante se revela insuficiente e inadequado diante das particularidades do caso.

Ainda que os descontos tenham ocorrido por um período limitado (
dezembro de 2023
a
junho de 2024
), a gravidade da conduta da Apelada, como exaustivamente demonstrado, é extrema.

A fixação de um valor irrisório não apenas falha em compensar adequadamente a vítima, mas também envia um
sinal de leniência
ao ofensor, tornando a prática fraudulenta economicamente vantajosa, mesmo diante de eventuais condenações judiciais.
O Poder Judiciário não pode chancelar tal cálculo
.

Considerando o porte econômico da Apelada – que, segundo informações públicas, movimentou centenas de milhões de reais –, a natureza alimentar da verba subtraída, a condição de hipervulnerabilidade da Apelante e, sobretudo, o caráter predatório e serial da conduta, a majoração da indenização é medida que se impõe.

Assim, entendo como justo e adequado elevar o montante da indenização por danos morais para o patamar de
R$10.000,00
(dez mil reais), valor que melhor atende à dupla finalidade do instituto, sem implicar enriquecimento ilícito para a vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e majorar a condenação por danos morais para
R$10.000,00
(dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão do provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
20%
(vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
https://www.metropoles.com/sao-paulo/depoimentos-farra-inss-empresarios

2
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/associacao-envolvida-em-fraude-do-inss-filiou-1-500-aposentados-por-hora/

3
https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/justica-bloqueia-r-2-8-bilhoes-de-investigados-por-fraude-no-inss

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.